Tribunal: CARF
Processo: 10850.902105/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902105/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE CELSO PACHECO DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO PGFN 12/2018.
Nos termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei n. 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso para
que seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienações das
ações, nos termos do Parecer PGFN n° 12, de 25 de junho de 2018, e determinar que o pedido de
restituição seja analisado pela autoridade competente.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), cujo dispositivo tratou de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902105/2011-17
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902105/2011-17

creditório pleiteado pelo interessado. Transcreve-se a ementa do Acórdão n° 12-69.433 (fls. 39-
42):
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DIREITO
ADQUIRIDO.
A isenção prevista no art. 4° do Decreto Lei n° 1.510, de 1976, não se aplica a fato
gerador ocorrido a partir de 1° de janeiro de 1989, por ter sido revogada pelo art. 58 da
Lei n° 7.713, de 1988, mesmo depois de decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação. Não há que se falar em direito adquirido.
ISENÇÃO CONDICIONADA. PRAZO INDETERMINADO. LEI CONCESSORA.
REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Somente a isenção condicionada concedida por prazo certo torna irrevogável a lei
concessora do benefício fiscal. A isenção sob condição onerosa concedida por prazo
indeterminado permite a revogação da lei concessora do beneficio fiscal por ato legal
que lhe sobrevenha.
ISENÇÃO CONDICIONADA. PROVA DE ATENDIMENTO. ÔNUS.
Cumpre ao interessado no benefício fiscal fazer prova do atendimento da condição
exigida pela lei concessora da isenção.
RESTITUIÇÃO. PAGAMIENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, ora recorrente, protocolou Pedido de Restituição relativamente à quantia
recolhida, sob o código de pagamento 4600, no valor original de R$ 164.728,52, a título de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) incidente sobre o ganho de capital na venda de participação societária
negociada no ano de 2006.
Segundo expõe o interessado, o motivo do indébito reside no fato de que o pagamento foi
efetuado indevidamente, visto que o ganho de capital foi calculado sobre a alienação de participação
societária adquirida anteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos contados da vigência da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, e, portanto, amparada pela regra de não incidência do imposto sobre a renda
conferida pela alínea "d" do art. 4° do Decreto lei n° 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
A restituição foi requerida pelo sujeito passivo, em, mediante utilização do programa
Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sob o n°
38349.97460.080109.2.2.04-7860.
A unidade local da RFB indeferiu a restituição pleiteada, por entender, em síntese, que:
"Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição"
Em face do despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Jose do
Rio Preto, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
(fls. 39-42), que manteve o indeferimento do pedido de restituição.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902105/2011-17

Intimado, por via postal, da decisão do colegiado de primeira instância, o contribuinte
apresentou recurso voluntário (fls. 51-130):
Em sua petição, expõe os seguintes argumentos de fato e direito:
Defende o direito adquirido à não incidência do IRPF sobre o resultado da alienação da
participação societária detida antes de 1984 e à restituição integral do valor pago indevidamente e que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é favorável à tese do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
O recorrente alega direito adquirido à isenção prevista no art. 4°., alínea "d", do Decreto
Lei n. 1.510/1976.
Da análise do processo verifica-se que as ações em apreço, apresentadas no recurso
voluntário de fls 51 a 130, foram adquiridas anteriores a data de 31/12/1983, permaneceram com o
recorrente, não havendo, portanto, mudança de titularidade, e foram alienadas em data posterior a
22/12/1988.
Neste caso, nos termos do art. 62, § 1°., II, alínea "c", do RICARF, os membros das
turmas de julgamento do CARF, não podem afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
No presente caso, a pretensão do recorrente é objeto do Ato Declaratório PGFN n° 12, de
25 de junho de 2018, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo
menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência
da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no
capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros)"
Portanto, o presente caso, está em acordo com o disposto no Ato Declaratório PGFN n°
12, de 25 de junho de 2018, restando assim indevido o indeferimento do pedido de restituição, por
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902105/2011-17

alegação de que o produto da alienação das ações, adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por pelo menos 5
anos, na mesma titularidade até a data da vigência da Lei 7.713/1988, não era isenta do IRPF.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja
reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienações das ações, nos termos
do Parecer PGFN n° 12, de 25 de junho de 2018, e determinar que o pedido de restituição seja analisado
pela autoridade competente.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital